Tribunal: STM
Processo: 7000311-05.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DELITO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LESÃO AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ORDEM MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, que declarou a incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar um inquérito policial militar (IPM) no qual era investigado um militar da ativa pela possível prática de falsificação de documentos dentro da organização militar. A decisão se baseou na súmula vinculante n.º 36 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece que crimes cometidos por militar reformado ou da reserva contra civil, sem relação com a função militar, devem ser julgados pela justiça comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falsificação de documento por militar da ativa, dentro de uma organização militar, é crime militar e, portanto, de competência da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falsificação de documentos por militar da ativa, dentro de uma organização militar, gera evidente lesão aos princípios fundamentais da ordem e da disciplina militares.
4. A conduta se enquadra na alínea "e" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar, que define o crime militar como aquele praticado por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar.
5. O delito de falso apurado se correlaciona a outro possível delito militar, o de corrupção passiva, o que reforça o entendimento de que a competência é da Justiça Militar da União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido por unanimidade.
Tese de Julgamento: "1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar o delito de falsificação de documento praticado por militar da ativa, no interior de organização militar, uma vez que a conduta atinge a ordem administrativa militar, conforme o art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar. 2. A possível correlação entre a falsificação de documento e outros delitos militares reforça a competência da Justiça Militar da União.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, II, “e”; art. 235. Lei nº 14.688, de 2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 36.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000311-05.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALLAN RAMOS FERREIRA
ADVOGADO(A): MARLOS ANTONIO NOCHI (OAB SC070918)
ADVOGADO(A): GABRIELA FERREIRA DA SILVA (OAB SC18440)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA APRECIAR O IPM N.º 7000219-08.2024.7.05.0005,
DEVENDO OS AUTOS SEREM BAIXADOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E PARA A APRECIAÇÃO DO
REQUERIMENTO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO SIGILO BANCÁRIO
DO INDICIADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000311-05.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALLAN RAMOS FERREIRA
ADVOGADO(A): MARLOS ANTONIO NOCHI (OAB SC070918)
ADVOGADO(A): GABRIELA FERREIRA DA SILVA (OAB SC18440)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DELITO
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. LESÃO AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ORDEM
MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar, que declarou a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar um inquérito
policial militar (IPM) no qual era investigado um militar da ativa pela possível
prática de falsificação de documentos dentro da organização militar. A decisão
se baseou na súmula vinculante n.º 36 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
estabelece que crimes cometidos por militar reformado ou da reserva contra
civil, sem relação com a função militar, devem ser julgados pela justiça comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a falsificação de documento
por militar da ativa, dentro de uma organização militar, é crime militar e,
portanto, de competência da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falsificação de documentos por militar da ativa, dentro de uma organização
militar, gera evidente lesão aos princípios fundamentais da ordem e da
disciplina militares.
4. A conduta se enquadra na alínea "e" do inciso II do art. 9º do Código Penal
Militar, que define o crime militar como aquele praticado por militar da ativa
contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar.
5. O delito de falso apurado se correlaciona a outro possível delito militar, o de
corrupção passiva, o que reforça o entendimento de que a competência é da
Justiça Militar da União.
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido por unanimidade.
Tese de Julgamento: "1. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar o
delito de falsificação de documento praticado por militar da ativa, no interior de
organização militar, uma vez que a conduta atinge a ordem administrativa
militar, conforme o art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar. 2. A possível
correlação entre a falsificação de documento e outros delitos militares reforça a
competência da Justiça Militar da União.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, II, “e”; art. 235. Lei nº 14.688, de
2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 36.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para fixar a competência da Justiça Militar da União para apreciar
o IPM n.º 7000219-08.2024.7.05.0005, devendo ser baixados os autos ao juízo de origem
para a continuidade das investigações e para a apreciação do requerimento ministerial de
afastamento do sigilo bancário do indiciado.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144
de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a ação foi iniciada devido a uma investigação (inquérito
policial militar) sobre um militar que, supostamente, cometeu o crime de falsificação de
documento dentro de uma organização militar.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz decidiu que a Justiça Militar não
era competente para julgar o caso, ou seja, que o processo deveria tramitar na Justiça comum.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (a parte autora) não
concordou com a decisão do juiz e entrou com um recurso para que o caso fosse julgado no
Superior Tribunal Militar.
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no recurso: a principal questão a ser analisada no
recurso era se a Justiça Militar da União tem a competência para julgar um crime de
falsificação de documento quando ele é cometido por um militar em serviço e dentro de uma
organização militar.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, responsável por analisar o
recurso, decidiu que a Justiça Militar da União é competente para julgar o caso, pois a
falsificação de um documento por um militar dentro do ambiente militar afeta a ordem e a
administração militar.
Resultado final do recurso: todos os Ministros do Tribunal (unanimidade)
concordaram com o voto do Ministro Relator, estabelecendo que a competência para julgar o
caso é da Justiça Militar da União.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que declarou a incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
para o julgamento dos fatos retratados no inquérito policial militar (IPM) n.º 7000219-
08.2024.7.05.0005, com base na súmula vinculante n.º 36 do Supremo Tribunal Federal
(STF), deixando de apreciar o requerimento ministerial de afastamento do sigilo bancário do
indiciado ex-Marinheiro Allan Ramos Ferreira.
O referido IPM foi instaurado no âmbito da Capitania dos Portos de Santa
Catarina (CPSC), tendo por objeto apurar as circunstâncias da emissão irregular de 29 (vinte
e nove) Carteiras de Habilitação de Amador (CHA), nas categorias de arrais amador,
motonauta e mestre amador.
As investigações conduzidas apontaram para o recorrido ex-Marinheiro Allan
Ramos Ferreira, que foi indiciado pela prática do crime de falsidade ideológica, art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), por 29 (vinte e nove) vezes, em virtude da inserção de registros
indevidos no sistema SISAMA e emissão de carteiras irregulares (processo 7000219-
08.2024.7.05.0005/PR, evento 7, REL_FINAL_IPL6).
Em 16/1/2025, o MPM apresentou pedido de quebra de sigilo bancário do
recorrido, alegando que os elementos levantados nas investigações e depoimentos do IPM
sugerem a possibilidade de que as violações do sistema perpetradas pelo recorrido possam ter
sido praticadas em arranjo de corrupção (processo 7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento 6,
MANIF1).
Questionado pelo juízo de origem quanto à incompetência da JMU no caso, em
face da súmula vinculante n.º 36 do STF, o MPM reiterou os termos da manifestação anterior
pela quebra do sigilo bancário, alegando que o alvo do pedido era agente militar e que a
referida súmula não teria aplicação ao caso (processo 7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento
23, DESP1 e processo 7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento 26, PARECER_MPF1).
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27/3/2025, o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida,
reconhecendo a incompetência da JMU para apuração dos fatos, com esteio no art. 146 do
Código de Processo Penal Militar, por força da súmula vinculante já referida (processo
7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento 27, DEC1).
Em 28/3/2025, o MPM interpôs, tempestivamente, recurso em sentido estrito e
apresentou
razões,
contestando
a
decisão
proferida
(processo
7000219-
08.2024.7.05.0005/PR, evento 31, RSE1 e processo 7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento
31, RAZRECUR2).
Em 15/4/2025, a defesa constituída pelo recorrido apresentou suas
contrarrazões, nas quais pugna pelo indeferimento do recurso (processo 7000219-
08.2024.7.05.0005/PR, evento 41, CONTRAZ1).
O recurso foi recebido e, sendo mantida a decisão recorrida pelo juízo de
origem, o feito foi encaminhado a esta Corte nos termos da decisão de 16/4/2025 (processo
7000219-08.2024.7.05.0005/PR, evento 43, DEC1).
Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Marcelo Weitzel Rabello de
Souza, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo provimento do
recurso (evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
1. Objeto do recurso
O MPM interpõe recurso em sentido estrito buscando desconstituir a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, que declarou a JMU
incompetente para apreciar os fatos investigados no IPM n.º
7000219-
08.2024.7.05.0005, deixando de apreciar o requerimento ministerial de afastamento do sigilo
bancário do indiciado ex-Marinheiro Allan Ramos Ferreira.
Sustenta ser essa justiça especializada a competente para apreciar o feito e
pugna pelo restabelecimento da competência, com o regular prosseguimento do inquérito na
Auditoria da 5ª CJM.
Em contrarrazões, a defesa constituída pelo recorrido ex-Marinheiro Allan
Ramos Ferreira pugna pela manutenção da decisão recorrida, reconhecendo-se a competência
da Justiça Federal para processar e julgar o feito, com base na súmula vinculante n.º 36 do
STF.
2. Razões de decidir
O MPM afirma que o IPM n.º 7000219-08.2024.7.05.0005 foi instaurado para
apurar as circunstâncias da emissão de 29 (vinte e nove) carteiras de habilitação náutica, no
âmbito da Capitania dos Portos de Santa Catarina, na qual foi indiciado o então
Marinheiro Allan Ramos Ferreira como suspeito da prática do crime de falsidade ideológica
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 312 do CPM). Contudo, como a investigação pode concluir pela existência de outros
delitos, como corrupção passiva e ativa (arts. 308 e 309, do CPM), foi requerido o
afastamento do sigilo bancário do recorrido.
Aponta que, mesmo diante de parecer emitido após solicitação do juízo de
primeiro grau, no qual se manifestou pela inaplicabilidade da súmula vinculante n.º 36 do
STF ao caso, o juízo decidiu pela incompetência da JMU para o feito, deixando de apreciar o
requerimento ministerial e determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal,
Subseção Judiciária de Florianópolis-SC, em razão do citado preceito sumular.
Sustenta, ainda, que a referida súmula vinculante não poderia ser aplicada ao
caso, uma vez que o indiciado é um militar da ativa, situando-se fora do alcance subjetivo da
norma.
Por sua vez, a defesa constituída pelo recorrido sustenta que a decisão de
primeiro grau está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do STF e deve
ser mantida.
Afirma que a declaração da testemunha Segundo-Sargento John Evertin
Marcelino Viana seria inválida, por ser tendenciosa e por não apontar elementos
comprobatórios, alegando que não há base fática ou jurídica suficiente para lastrear o pedido
de quebra do sigilo bancário do recorrido.
O enunciado de súmula vinculante n.º 36, aprovado pelo STF em 16/10/2014,
assim dispõe:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de
falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de
Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil. (Grifo nosso.)
O enunciado é claro ao delimitar a restrição ao julgamento de civis, aos quais
seja imputado o delito de falsificação ou uso de documentos, ainda que expedidos pela
Marinha do Brasil.
No sentido de aplicação da referida norma apenas a civis, transcrevo julgados
dessa Corte:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MILITARES DA MARINHA EM
FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE CADERNETA DE INSCRIÇÃO E REGISTRO. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. Trata o caso, em tese, da existência
de participação de militares da Marinha em fraude na aquisição de Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) aos profissionais da área de saúde que desejavam trabalhar embarcados. A
incompetência da JMU não pode ser declarada quando nem sequer há denúncia, e a
aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF só será cabível quando o agente for civil e já
tiver sido denunciado. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária. (STM.
Recurso em sentido estrito nº 218-36.2013.7.01.0201. Relator: Ministro Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 10/12/2015. Pulbicação: 23/2/2016.) (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. PACIENTE, PRESTADOR DE TAREFA POR TEMPO CERTO,
CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NAS PENAS DO ART. 311, § 1º, DO CPM.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO. DEFESA DEFICIENTE
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

NÃO DEMONSTRADA PELO SENTECIADO. MANUTENÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME. Paciente sentenciado pela
prática de falsificação de Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) valendo-se de sua função
em repartição militar (art. 311, § 1º, do CPM). Remédio heroico que pleiteia a anulação da
Sentença condenatória em razão da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar
o Paciente por crime de falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro, ou ante a ausência
de efetiva defesa técnica nos autos daquela Ação Penal, ou, ainda, por ilegalidade na
dosimetria da pena. A expedição da CIR é de competência das Capitanias dos Portos,
integrantes da estrutura organizacional da Marinha do Brasil. De modo que o julgamento do
militar da reserva remunerada que pratica a conduta descrita no tipo penal do art. 311 do
CPM deve ser julgado por esta Justiça Militar, conforme a regra prevista no art. 9º, inciso
III, alínea 'a', do mesmo Diploma Legal. (...) Os autos demonstram que o Paciente violou o
bem jurídico geral protegido pela norma penal militar, praticando a conduta proibida pelo art.
311 do CPM, com a agravante de ter se valido, para tanto, das facilidades provenientes da
função que exercia dentro da administração castrense, o que fez incidir a agravante do § 1º do
referido artigo. A pena acessória de exclusão do Paciente das Forças Armadas está
devidamente fundamentada no Decreto Condenatório (fl. 52), eis que o Réu foi condenado à
pena de reclusão superior a 2 (dois) anos e o exercício da função militar é incompatível com o
quantum da pena que lhe foi cominada. Não houve ilegalidade na condenação do Paciente,
dado que o Juízo a quo, de modo fundamentado, processou o feito e proferiu justa Sentença.
Inexistência de abuso de poder ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do
Paciente que mereça ser remediado pela via do presente habeas corpus. Denegada a Ordem
por falta de amparo legal. Unânime. (STM. HC 0000146-29.2015.7.00.0000 - Relator:
Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos Santos. Julgamento: 25/8/2015. Publicação:
17/9/2015.) (Grifo nosso.)
Como visto, o IPM em comento indiciou militar da ativa como suposto autor do
delito de falsidade ideológica, o que já contradiz os termos da súmula referenciada. Ademais,
o fato de o crime ter ocorrido, em tese, dentro da Capitania dos Portos de Santa Catarina,
configura hipótese clara de crime praticado por militar contra a ordem administrativa militar,
incidindo o art. 9º, II, "e", do CPM.
Não há como perder de vista o que dispõe a Constituição Federal, em seu art.
124, ao fixar a competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao
julgamento dos crimes militares definidos em lei:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo constitucional, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da Justiça Militar da União, assentou o critério em
razão da lei (ratione legis), delegando para o legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes. O legislador ordinário, por sua vez, assim tratou
sobre a questão, no bojo do Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688,
de 2023)
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
f) revogada. (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
Afigura-se, ainda, a possível existência de delitos correlatos ao falso ora em
análise praticados pelo indiciado militar, como o de corrupção passiva, o que reforça o
entendimento pela competência da JMU no presente feito.
Por fim, destaque-se que a possível falsificação de documentos pelo militar,
dentro de organização militar, gera evidente lesão aos princípios fundamentais da ordem
militar, o que atrai, de forma incontestável, a competência desta justiça especializada para
apreciar o feito.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para fixar a competência da Justiça Militar
da União para apreciar o IPM n.º 7000219-08.2024.7.05.0005, devendo ser baixados os autos
ao juízo de origem para continuidade das investigações e para a apreciação do requerimento
ministerial de afastamento do sigilo bancário do indiciado.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374116v26 e do código CRC d3279c05.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 01/09/2025, às 14:47:48
7000311-05.2025.7.00.0000
40001374116.V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR